Tribunal: TJPA
Processo: 0008728-86.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008728-86.2017.8.14.0028

APELANTE: DEONILA FERREIRA FREITAS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008728-86.2017.8.14.0028

APELANTE: DEONILA FERREIRA FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO BARCELOS HONORIO - PA13793-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008728-86.2017.8.14.0028

APELANTE: DEONILA FERREIRA FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO BARCELOS HONORIO - PA13793-A

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEONILA FERREIRA FREITAS,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

em face
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos a
dois empréstimos, (i) um no valor de R$1.949,07 (um mil, novecentos e quarenta e nove reais e sete centavos), sendo descontadas mensalmente parcelas de R$60,85 (sessenta reais e oitenta e cinco centavos); (ii) e outro no valor de R$996,74 (novecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), sendo descontadas mensalmente parcelas de R$30,60 (trinta reais e sessenta centavos), cuja origem desconhece.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 14906792) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, por considerar que a autora não provou os fatos constitutivos do seu direito.

Em suas razões recursais (ID n° 14906793), sustenta a apelante que não contratou o empréstimo mencionado na exordial, e que os valores abatidos causam grande transtorno a parte autora, requerendo a reforma integral da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados por si.

Em Contrarrazões o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 14906796).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que não estão provados nos autos os fatos constitutivos do direito da autora.

Da análise dos autos, observa-se que o banco apelado, em sua defesa, apresentou os contratos de empréstimo realizado entre as partes (ID 14906763), devidamente assinados pela recorrente, além de comprovante de transferência dos valores (ID 14906762).

Dessa forma, correta a sentença do Juiz que considerou que autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

O art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil já preceitua que o ônus da prova cabe ao autor, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Dessa forma, cabe ao Autor provar a veracidade de suas alegações, até porque, simples alegações infundadas, não tem valor algum perante a Justiça.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO. ERROR IN PROCEDENDO AFASTADO. I -
Nos termos do art. 373, I, CPC/15, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado compete ao autor da demanda, exigindo-se que demonstre, de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão. No caso dos autos, extrai-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, restando evidenciado, que houve a regular contratação e existência do débito inadimplido pelo autor, razão pela qual a improcedência do pleito mostrou-se solução inarredável ao feito.
II - O simples julgamento contrário aos interesses das partes não configura nulidade processual ou mesmo error in procedendo, não se podendo falar em vício do ato sentencial, porquanto devidamente fundamentado e de acordo com as provas constantes no feito. III - Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvando, porém, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 53780441620208090140, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

O réu, por seu turno, deveria provar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, Art. 373, II), sendo que disso o ora apelado conseguiu se desincumbir de seu ônus, eis que demonstrou, através dos documentos acostados à contestação, a legítima contratação do empréstimo.

Neste sentido, junto jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS FRANQUEADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DISPENSA EXPRESSA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Caso em que o recorrente sustenta que o magistrado a quo incorreu em error in procedendo ao não apontar para o autor, no despacho saneador, o ponto controvertido sob o qual deveria ser objeto a produção probatória.
3. Sobre a questão, assim se posicionou a Corte local: "Neste diapasão, ressalto que a prova de fato constitutivo do alegado direito cabia ao autor, ora apelante, conforme disposto no art. 333, inc. I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, instado a produção de outras provas, o autor informou que não havia interesse para tal, conforme fls. 136" (fl. 215, e-STJ). 4. O art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a demonstrar. Ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado. Ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor.
Dessa forma, quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório é responsabilidade deste (autor). Porém, em casos em que o réu se defende alegando fato capaz de alterar ou eliminar as consequências jurídicas do fato invocado pelo autor, a regra se inverte, já que implicitamente admite como verídico o alegado na Petição Inicial - e ao réu cabe o ônus de provar os fatos trazidos em sua resposta. 5. Não procede a alegação de desconhecimento do ponto sobre o qual deveria envidar esforço para cumprir com o ônus probatório que lhe é próprio. Nas próprias razões do Recurso Especial, o insurgente demonstra ciência do fato controvertido ao dizer que "já fora reconhecido em outra ação o vínculo causal entre a doença sofrida pelo recorrente e sua atividade funcional, motivo pelo qual julgou ser desnecessária a produção de qualquer outra prova. Isto é, possuía a justa expectativa de que iá havia se desincumbido de ônus probatório constitutivo de seu direito. Por essa razão, peticionou, informando que não tinha interesse na produção de outras provas (fl. 136)". 6. Nestes termos, não há falar em nulidade processual, pois teve o recorrente a oportunidade de produção de provas, não tendo se desincumbido de modo satisfatório de ônus que lhe é próprio. Precedente: REsp 840.690/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe 28/9/2010. 7. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1680717 SP 2017/0137386-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/11/2023